Tribunal: TJMT
Processo: 1045043-31.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045043-31.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A - CNPJ: 18.622.215/0001-00 (EMBARGANTE), FILIPE EDUARDO DE LIMA RAGAZZI - CPF: 275.375.838-70 (ADVOGADO), JAIR TAVARES DA SILVA - CPF: 674.342.748-91 (ADVOGADO), INCORPORE SOLUCOES LTDA - CNPJ: 29.148.738/0001-82 (EMBARGANTE), CRISTINA LOSCHIAVO PEPINO - CPF: 294.847.838-30 (ADVOGADO), KAWANA PARK LTDA - CNPJ: 42.933.773/0001-70 (EMBARGANTE), COMPARTILHA CLUB LTDA - CNPJ: 33.037.617/0001-30 (EMBARGANTE), OTAVIO ALFIERI ALBRECHT - CPF: 317.005.378-73 (ADVOGADO), MATEUS FERNANDES SOARES - CPF: 028.065.161-96 (ADVOGADO), LUDMILA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 069.360.371-27 (EMBARGADO), MARGARETH OZEIKA - CPF: 459.170.781-49 (ADVOGADO), CARMEN LUCIA MENDES DE ARAUJO - CPF: 550.833.231-68 (ADVOGADO), JULIA AFFONSO FERREIRA MESQUITA - CPF: 300.467.708-36 (ADVOGADO), FILIPE EDUARDO DE LIMA RAGAZZI - CPF: 275.375.838-70 (ADVOGADO), JULIA AFFONSO FERREIRA MESQUITA - CPF: 300.467.708-36 (ADVOGADO), INCORPORE SOLUCOES LTDA - CNPJ: 29.148.738/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPARTILHA CLUB LTDA - CNPJ: 33.037.617/0001-30 (EMBARGADO), OTAVIO ALFIERI ALBRECHT - CPF: 317.005.378-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO INFRINGENTE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos de
Embargos de Declaração
interpostos
contra acórdão que, nos autos de Ação de Rescisão Contratual e Devolução de Quantias Pagas, rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva, reconheceu a responsabilidade solidária das rés no âmbito da relação de consumo, afastou a cláusula penal invertida por culpa recíproca, manteve a rescisão contratual e a restituição das parcelas pagas (inclusive comissão de corretagem) e redistribuiu o ônus sucumbencial na proporção de 70% para as rés e 30% para a autora, nos termos do art. 86 do CPC. As embargantes alegam omissão quanto à ilegitimidade passiva, ausência de vínculo contratual, inexistência de recebimento de valores e de nexo causal, bem como obscuridade na redistribuição da sucumbência, além de postularem prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à ilegitimidade passiva, à ausência de vínculo contratual, ao não recebimento de valores e à inexistência de nexo causal, aptas a afastar a responsabilidade solidária; (
ii
) estabelecer se há obscuridade na redistribuição do ônus sucumbencial fixada com fundamento no art. 86 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado.

4.
O acórdão enfrenta expressamente a preliminar de ilegitimidade passiva, reconhecendo o vínculo contratual e a atuação conjunta das empresas na oferta e administração do empreendimento, com base na responsabilidade solidária prevista nos
arts
. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC.

5.
A ausência de recebimento direto de valores não afasta a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento, sendo irrelevante a identificação do fornecedor que recebeu os valores pagos pelo consumidor.

6.
O acórdão analisa o nexo causal ao reconhecer a atuação integrada das empresas perante o mercado consumidor, fundamento suficiente para a responsabilização solidária.

7.
A redistribuição do ônus sucumbencial está devidamente fundamentada no art. 86 do CPC, em razão do parcial provimento dos recursos e da configuração de sucumbência recíproca, não havendo obscuridade ou contradição, mas mero inconformismo das embargantes.

8.
O prequestionamento considera-se atendido quando a matéria jurídica é expressamente debatida no acórdão, ainda que sem menção literal a todos os dispositivos invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

9.
A pretensão deduzida nos embargos revela caráter infringente, incompatível com a via estreita do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão.

Os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente perante o consumidor, independentemente de recebimento direto dos valores pagos.

A redistribuição do ônus sucumbencial, devidamente fundamentada no art. 86 do CPC em razão de sucumbência recíproca, não configura obscuridade ou omissão quando expressamente motivada.

Considera-se atendido o prequestionamento quando a matéria jurídica é enfrentada no acórdão, ainda que sem referência literal a todos os dispositivos legais invocados.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015,
arts
. 86, 1.022 e 1.025; CDC,
arts
. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1925737/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.03.2022,
DJe
30.03.2022.

R E L A T Ó R I O

R
ED

1045043-31.2023.8.11.0041

SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
,
KAWANA PARK LTDA
e
COMPARTILHA CLUB LTDA

X

LUDMILA RODRIGUES DA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por COMPARTILHA CLUB LTDA, bem como por SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. e KAWANA PARK LTDA, em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado (Id. 343248873), que, por unanimidade, rejeitou as preliminares e deu parcial provimento às apelações interpostas
pelas requeridas/embargantes
nos autos da Ação de Rescisão Contratual e Devolução de Quantias Pagas no 1045043-31.2023.8.11.0041
,
para afastar a condenação das rés ao pagamento da cláusula penal invertida no percentual de 50% sobre o valor a ser restituído, mantendo-se, no mais, a sentença, especialmente quanto à rescisão contratual, à restituição das parcelas pagas, inclusive comissão de corretagem, e à legitimidade passiva das rés
e, em
razão do parcial provimento,
foram redistribuídos
os ônus de sucumbência, fixando-se a responsabilidade na proporção de 70% (setenta por cento) para as rés e 30% (trinta por cento) para a autora, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, mantendo-se os honorários advocatícios fixados na origem quanto à base de cálculo e ao percentual, ajustando-se apenas a responsabilidade pelo pagamento.

Sustenta a embargante COMPARTILHA CLUB LTDA a existência de omissão quanto à ilegitimidade passiva, à ausência de vínculo contratual direto com a autora, à inexistência de recebimento de valores e à ausência de nexo causal para eventual responsabilização, requerendo, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais
(Id.

344678382
)
.

Por sua vez, SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. e KAWANA PARK LTDA alegam obscuridade na redistribuição do ônus sucumbencial, defendendo que a autora teria decaído em maior proporção
(Id.
344494392
)
.

Foram apresentadas contrarrazões pela embargada LUDMILA RODRIGUES DA SILVA (Id. 346894870), pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, após examinar os recursos de apelação interpostos pelas rés, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, reconheceu a responsabilidade solidária no âmbito da relação de consumo, afastou a aplicação da cláusula penal invertida por culpa recíproca e redistribuiu o ônus sucumbencial na proporção de 70% para as rés e 30% para a autora.

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do
eg
. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1925737 PR 2021/0022414-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/03/2022).

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na
difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)
”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol., 11a Ed., São Paulo, Saraiva, 1996, p. 260).

No caso, não se verifica a presença de qualquer das hipóteses autorizadoras do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a preliminar de ilegitimidade passiva, consignando a existência de vínculo contratual e a atuação conjunta das empresas no contexto da oferta e administração do empreendimento, bem como a responsabilidade solidária decorrente dos
arts
. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor.

A alegação de ausência de recebimento direto de valores não constitui omissão, porquanto o fundamento da responsabilização decorreu da integração à cadeia de fornecimento, nos termos da legislação consumerista, sendo irrelevante, para fins de responsabilização solidária, a prova de qual fornecedor recebeu diretamente os valores pagos pelo consumidor.

Igualmente, não há omissão quanto ao nexo causal, uma vez que o reconhecimento da responsabilidade solidária decorreu da atuação conjunta e da apresentação integrada das empresas ao mercado consumidor, circunstância expressamente analisada no voto condutor.

No que tange à redistribuição do ônus sucumbencial, o acórdão fundamentou a aplicação do art. 86 do CPC, considerando o parcial provimento dos recursos e a sucumbência recíproca. A discordância das embargantes quanto à proporção fixada não caracteriza obscuridade ou contradição, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Quanto ao pedido de prequestionamento, registre-se que a matéria suscitada foi enfrentada no acórdão, ainda que não haja menção literal a todos os dispositivos invocados, sendo suficiente o debate explícito da questão jurídica, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Assim, constata-se que os embargos possuem nítido caráter infringente, buscando a rediscussão do mérito, providência incompatível com a via estreita do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO a
ambos os
recurso
s
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026